Tribunal: TJMT
Processo: 1009449-36.2021.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009449-36.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ATACADO CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.017.747/0003-26 (APELANTE), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente a demanda de anulação de débito decorrente de recuperação de consumo de energia elétrica no valor de R$ 47.528,43, com base em procedimento administrativo realizado pela concessionária. A parte autora alegou nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), ausência de contraditório e ampla defesa, bem como falta de prova técnica da irregularidade. Requereu também a exclusão de multa imposta nos segundos
E
mbargos de
D
eclaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se o procedimento administrativo de recuperação de consumo, com base em TOI, observou o contraditório, a ampla defesa e as normas regulatórias aplicáveis
e
avaliar a legalidade da multa imposta em razão da interposição de
E
mbargos de
D
eclaração protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presença de preposto da unidade consumidora no momento da inspeção, com assinatura no TOI e recebimento de cópia, demonstra o cumprimento das exigências do contraditório e da ampla defesa, conforme dispõe a Resolução ANEEL no 1.000/2021.

O TOI foi devidamente instruído com fotografias da irregularidade (neutro isolado), cuja constatação visual dispensa perícia técnica, nos termos do art. 590, I e V, “b”, da Resolução ANEEL no 1
000
/20
2
1.

A presunção de legitimidade do ato administrativo prevalece na ausência de prova robusta em sentido contrário, o que não foi demonstrado pela parte apelante, que se limitou a alegações genéricas sem respaldo documental.

A multa aplicada nos
E
mbargos de
D
eclaração decorre do caráter protelatório do
R
ecurso, que se limitou a rediscutir matéria já enfrentada, sem a
presença de
qualquer omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A entrega do TOI ao preposto da unidade consumidora, acompanhada de registro fotográfico da irregularidade, é suficiente para a regularidade do procedimento administrativo de recuperação de consumo, afastando a alegação de nulidade por ausência de contraditório.

A constatação de irregularidade visível externamente ao medidor prescinde de perícia técnica, sendo válida a apuração com base em prova visual.

A ausência de impugnação específica e prova inequívoca da irregularidade do ato administrativo impede o afastamento da presunção de legitimidade.

Embargos de
D
eclaração manifestamente protelatórios justificam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§2o e 11, e 1.026, §2o; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 590, I e V, “b”.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Anulatória de Débito julgada improcedente,
com condenação do autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante sustenta que as cobranças denominadas “recuperação de consumo”, nos valores de R$32.141,13 e R$15.387,30, emitidas pela
C
oncessionária, são arbitrárias e carecem de respaldo técnico, pois foram apuradas de forma unilateral, sem a observância do contraditório e da ampla defesa.

Aduz inexistir comprovação válida de irregularidade no medidor
e
assevera que o Termo de Ocorrência e I
nspeção
não foi assinado por representante da empresa
.
I
mpugna o documento e afirma que não houve notificação para acompanhamento de eventual perícia, tampouco comunicação formal
sobre
o resultado.

Ressalta que a Resolução
n.
414/2010 da ANEEL impõe a formação de conjunto probatório robusto, com entrega de cópia do TOI ao consumidor e possibilidade de acompanhamento da aferição técnica, o que não ocorreu.

Aduz
que o medidor
encontrava-se
em bom estado, sem indícios de fraude, e que a manutenção do equipamento é de responsabilidade da
apelad
a.

Requer a declaração de inexistência do débito, a anulação da multa aplicada e a inversão do ônus sucumbencial, com condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios.

Em contrarrazões,
a Concessionária a
firma que a inspeção realizada em 17-06-2021 constatou desvio de energia com neutro isolado, impossibilitando a correta aferição do consumo, motivo pelo qual foi lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção n
.
60368046, acompanhado de registro fotográfico da irregularidade.

Defende que o procedimento observou as normas da Resolução
n.
1.000/2021 da ANEEL, tendo havido ciência de preposto da unidade consumidora, que recebeu cópia do termo.

Argumenta ser legítima a cobrança da diferença de consumo e ressalta que não se configuram danos morais, pois não houve ato ilícito ou constrangimento à parte autora, sendo indevida qualquer indenização.

Requer o
não
provimento do
R
ecurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A demanda foi julgada improcedente, sob o fundamento de que foi reconhecida a regularidade do procedimento administrativo de recuperação de consumo e a existência do débito no montante de R$47.528,43, relativo às faturas emitidas em 22-11-2021.

A apelante sustenta nulidade d
a vistoria
por ausência de contraditório e ampla defesa, questiona a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e alega inexistência de comprovação técnica da irregularidade. Aduz que não foi cientificada da perícia nem do resultado da apuração e que a cobrança seria unilateral e abusiva.

A

C
oncessionária apresentou o TOI n. 60368046, entregue no ato da inspeção ao representante que acompanhou
o ato
, o qual
assin
ou a declaração de ciência. O
Term
o foi instruído com registro fotográfico da irregularidade, consistente em neutro isolado, que impedia a medição correta do consumo.

Ressalta-se que o acompanhamento da inspeção por preposto da unidade consumidora foi devidamente comprovado, prevalecendo a presunção de legalidade do ato administrativo,
afastável
apenas por prova robusta de vício, a qual não foi produzida.

A Resolução ANEEL
n.
1
.000
/20
2
1 prevê a entrega do TOI ao consumidor ou acompanhante no ato da inspeção, assegurando-lhe prazo de quinze dias para requerer perícia técnica ou apresentar defesa.
Fico
u demonstrado nos autos o cumprimento do procedimento normativo, não havendo falar em violação ao devido processo legal.

A
argumentação de que seria necessária perícia judicial para comprovar a irregularidade
não subsiste
. A irregularidade constatada era externa ao borne do medidor e de simples constatação visual, de
modo que a produção de laudo técnico não era indispensável para caracterização do desvio de energia. A própria ANEEL admite a utilização de recursos visuais como prova idônea para fins de recuperação de consumo (art.
590
,
I e
V,
“b”,
da Resolução 414/2010), bastando o conjunto de evidências formado pelo TOI e pelas fotografias.

A insurgência da apelante carece de suporte probatório, pois não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de infirmar a presunção de legitimidade do procedimento administrativo. Ao contrário, limitou-se a afirmar genericamente que não teria sido notificada, sem apresentar prova inequívoca da irregularidade alegada.

A ausência de comprovação de falha na prestação do serviço, somada ao cumprimento das normas da ANEEL pela
C
oncessionária, afasta o pleito de nulidade e indenização, sob pena de enriquecimento sem causa do consumidor.

No tocante ao pedido de exclusão da multa aplicada nos segundos Embargos de Declaração opostos contra a sentença, além da referida pretensão não ter sido suficientemente fundamentada, verifica-se que a penalidade foi imposta porque os Embargos se limitaram a rediscutir matéria já analisada, sem apontar efetivo vício de omissão, contradição ou obscuridade, configurando caráter manifestamente protelatório. A manutenção da multa, portanto, é medida que se impõe, nos termos do art
igo
1.026, §2o, do CPC.

Pel
o exposto,
nego provimento
ao Recurs
o

e, com fundamento no artigo 85, §§2o e 11, do CPC, majoro a verba honorária para 1
2
% do valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025